Tribunal: TJPA
Processo: 0024183-73.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÃÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÃÃO CULPOSA E APLICAÃÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONSEGUIU DEMOSTRAR QUE DESCONHECIA A ILICITUDE DO OBJETO. GRATUIDADE DA JUSTIÃA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDENTE. COMPETÃNCIA DO JUÃZO DA EXECUÃÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. A materialidade e Autoria do crime de receptaÃ§Ã£o estÃ£o devidamente comprovadas atravÃ©s do Auto de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Roubo (fls. 05-IPL); Auto de Entrega (fls. 07-IPL); e provas orais colhidas em JuÃzo Ã s (fls. 38-40- mÃdia), (fls. 47-49-mÃdia); (fls. 62-63-mÃdia); e (fls. 65-67-mÃdia).2. A argumentaÃ§Ã£o da defesa se mostra isolada das demais provas corroboradas nos autos, posto que a defesa nÃ£o trouxe nenhuma prova concreta capaz de desconstituir os elementos incriminadores.3. De igual modo, nÃ£o merece prosperar o pleito de absolviÃ§Ã£o do crime de uso de documento falso. A materialidade restou devidamente comprovada atravÃ©s do Laudo nÂº. 2016.01.000613-DOC, fls. 75-81, a autoria restou constatada atravÃ©s do depoimento do policial Camilo, que declarou de forma convicta e induvidosa, que a documentaÃ§Ã£o apresentada pelo acusado estava divergente do chassi do carro.4. Portanto, nÃ£o restam dÃºvidas que o dolo do acusado foi em tentar ludibriar os policiais ao apresentar o documento falsificado, posto que a intenÃ§Ã£o do apelante de apresentar a CRLV, era de ocultar a origem ilÃcita do automÃ3vel. 5. O recorrente nÃ£o conseguiu comprovar que desconhecia a origem ilÃcita do veÃculo, nÃ£o sendo possÃvel a desclassificaÃ§Ã£o para a modalidade culposa.6. NÃ£o hÃ¡ que se falar em concessÃ£o da justiÃ§a gratuita, pois jÃ¡ Ã© pacificado o entendimento no Superior Tribunal de JustiÃ§a, de que o JuÃzo competente para analisar uma possÃvel isenÃ§Ã£o das custas processuais Ã© o de execuÃ§Ã£o. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC).7. O momento de verificaÃ§Ã£o da hipossuficiÃªncia do condenado, para fins de suspensÃ£o do pagamento das custas processuais, deve ser aferido pelo JuÃzo da execuÃ§Ã£o, no momento de cumprimento da pena.8. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0024183-73.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FRANCISCO REYNALDO SANTANA PINTO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONSEGUIU DEMOSTRAR QUE DESCONHECIA A ILICITUDE DO OBJETO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO
.
1.

A
materialidade e Autoria
do crime de
receptação
estão devidamente comprovadas através do Auto de Exibição e Apreensão de Roubo (fls. 05-IPL); Auto de Entrega (fls. 07-IPL); e provas orais colhidas em Juízo às (fls. 38-40- mídia), (fls. 47-49-mídia); (fls. 62-63-mídia); e (fls. 65-67-mídia).
2.

A argumentação da defesa se mostra isolada das demais provas corroboradas nos autos, posto que a defesa não trouxe nenhuma prova concreta capaz de desconstituir os elementos incriminadores.
3.

De igual modo, não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de
uso de documento falso
. A
materialidade
restou devidamente comprovada através do Laudo nº. 2016.01.000613-DOC, fls. 75-81, a
autoria
restou constatada através do depoimento do policial Camilo, que declarou de forma convicta e induvidosa, que a documentação apresentada pelo acusado estava divergente do
chassi
do carro.
4.

Portanto, não restam dúvidas que o dolo do acusado foi em tentar ludibriar os policiais ao apresentar o documento falsificado, posto que a intenção do apelante de apresentar a CRLV, era de ocultar a origem ilícita do automóvel.
5.

O recorrente não conseguiu comprovar que desconhecia a origem ilícita do veículo, não sendo possível a desclassificação para a modalidade culposa.
6.

Não há que se falar em concessão da justiça gratuita, pois já é pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC).
7.

O momento de verificação da hipossuficiência do condenado, para fins de suspensão do pagamento das custas processuais, deve ser aferido pelo Juízo da execução, no momento de cumprimento da pena.
8.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0024183-73.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FRANCISCO REYNALDO SANTANA PINTO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo réu
Francisco Reynaldo Santana Pinto
, em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 12° Vara Criminal de Belém, que
CONDENOU
o apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos
180,
caput
e 304,
caput,
c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro,
nos seguintes termos:

Crime de Receptação:
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2° do CPB.

Crime de Uso de Documento Falso:
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O Magistrado
a quo
aplicou o concurso material de crimes e realizou a soma das penas, tornando a pena FINAL e DEFINITIVA no patamar de
03 (três) anos e 02 (dois) meses

de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
devendo ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, c, do CPB.

Foi substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa. A pena restritiva de direitos consistirá na prestação de serviços à comunidade e a pena de multa substituta será de 30 (trinta) dias-multa,

fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se somará a pena de multa anteriormente aplicada.

Narra a denúncia que no dia 09 de outubro de 2016, por volta das 17h, policiais militares encontravam-se em rondas ostensiva pela av. Mundurucus, quando foram acionados pelo CIOP para a verificação de um suposto veículo roubado, e ao se dirigirem ao local, encontraram o acusado Francisco Reynaldo Santana Pinto, na posse do veículo Toyota Corolla de cor bege de placa de número: JVH-1664, que havia sido roubado dias antes do seu proprietário, Caio Rogério Brandão, que na DEPOL, reconheceu seu veículo.

Em mesmo ato, os policiais constataram que os documentos do automóvel, que estavam em posse do acusado, eram falsificados.

Sabendo-se ali que, possivelmente seria objeto de roubo, afirmou que não sabia que o veículo era roubado, pois pegou de um amigo seu, porém, não apresentou nenhuma qualificação ou endereço de tal amigo.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra
FRANCISCO REYNALDO SANTANA PINTO,
pela prática dos crimes descritos nos art. 180 c/c com o art. 304, ambos do CPB.

A denúncia foi recebida em 27/04/2017, à fl. 05.

O acusado apresentou resposta à acusação às (fls. 07/08).

Audiência de Instrução e Julgamento às (fls. 47-49-mídia); (fls. 62-63-mídia); e (fls. 65-67-mídia).

Em
Memoriais finais
o Ministério Público, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 69-76).

Em sede de memorias, a defesa, por sua vez, requereu pela improcedência do pedido da acusação, e absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII e III, ambos do CPB.

O Magistrado a
quo
, após instrução criminal, proferiu
SENTENÇA
(fls. 86-89-v) CONDENOU o apelante
Francisco Reynaldo Santana Pinto
, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
e 304,
caput
, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

Crime de Receptação:
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2° do CPB.

Crime de Uso de Documento Falso:
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

O Magistrado
a quo
aplicou o concurso material de crimes e realizou a soma das penas, tornando a pena FINAL e DEFINITIVA no patamar de
03 (três) anos e 02 (dois) meses
de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, c, do CPB.

Foi substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa.

Em
razões recursais
(fls. 98/106), a
defesa
requereu pela
absolvição do réu pelos crimes de receptação e uso de documento falso
, nos termos do art. 386, VII e III, ambos do CPP. Subsidiariamente,
requer a desclassificação da conduta de receptação dolosa para o crime de receptação culposa
, e consequentemente a aplicação do
perdão judicial previsto no §5° do art. 180 do CPB
, e por fim pela
concessão de justiça gratuita e consequentemente suspensão do pagamento das custas processuais.

Em
Contrarrazões
do Ministério Público, pugnou pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação (fls.110/114).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso, e no mérito pelo seu
DESPROVIMENTO
, para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo a
quo
(116/127).

É o relatório, que submeto a revisão.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0024183-73.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: FRANCISCO REYNALDO SANTANA PINTO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
o recurso.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFUCIÊNCIA DE PROVAS

Conforme relatado, a defesa pugna pela absolvição do réu, em atenção ao
princípio in dubio pro reo
, pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CPB) e uso de documento falso (art. 304, caput, do CPB), por entender que não existem provas suficientes para sua condenação.

RECEPTAÇÃO DOLOSA

Entendo que
não assiste razão
ao apelante.

A
materialidade e Autoria
do crime de receptação, configura-se: a) Auto de Exibição e Apreensão de Roubo (fls. 05-IPL), b) Auto de Entrega (fls. 07-IPL), e c) provas orais colhidas em Juízo às (fls. 38-40- mídia), (fls. 47-49-mídia); (fls. 62-63-mídia); e (fls. 65-67-mídia):

A testemunha de acusação
Camilo Tiago Ribeiro Pontes -
Policial Militar (fls. 40-mídia), declarou:
¿Foi num domingo, tomamos ciência pelo CIOP, o CIOP passou essa ocorrência que um cidadão ali na Mundurucus com a Castelo tinha reconhecido seu carro, e tinha sido roubado, ele tava saindo da faculdade, e fomo lá falamos com ele, ele falou que o carro era dele, um Corolla bege, e relatou a situação (...)
Quando passou mais de uma hora, o senhor que tá aqui no lado, apareceu dizendo, que o carro era dele, que ele tinha comprado no interior, e pegamos os documentos e verificamos que a documentação do carro do acusado, não tava batendo com o chassi do carro não tava batendo com o documento
, que ele apresentou para a guarnição, passamos para o CIOP, e fizemos o deslocamento para a DRCO para fazer os procedimentos. (...) Na documentação que ele apresentou era no nome de outro proprietário e não tava batendo, a numeração, e não era no nome da própria vítima, era Corolla bege, mas com o nome de outra pessoa, com a numeração de outro carro. (...) Ele falou que comprou no interior, mas não sabia da procedência do carro (...). A vítima falou que o carro foi roubado, mediante arma de fogo.¿

A testemunha
Alexandre Masoller Borges
(fls. 63), declarou:
¿(...) Ele falou que esse veículo foi alugado, de um tal de Renato, mas eu não o conheço, quando a gente tá em campanha a gente passa por muita gente (...) ele falou que ele ia ficar alguns dias no carro (...).¿

A testemunha de defesa
Eduardo Pontes Sales
(fls. 63), declarou em Juízo:
¿(...) Que eu sei que realmente ele pegou esse carro, de um terceiro que era amigo dele, e até trocou um carro melhor, tinha certeza que ele não sabia, se ele soubesse, ele não estaria andando assim normal na cidade, ele chegou a comentar comigo, seu eu poderia alugar um carro meu para ele, foi bem antes dele ter esse carro (...) passou uma semana, duas semanas, não consigo recordar, ele conseguiu esse carro, (...) ele rodava normal com o carro, Barcarena, ia pra Belém, Marituba, ele rodava normal, (...) era um Corolla, (...) ficou mais de um mês, tipo um mês eu acho (...) o que ele informou é que ele deu o dele, e parece que ia pagar umas parcelas desse carro, tava financiado, tava comprando o carro (...).¿

O apelante
Francisco Reynaldo Santana Pinto
(fls. 67), declarou:
¿Eu tava numa campanha eleitoral em Barcarena, eu tava na posse do veículo uns 04 (quatro) dias, eu tava uns 45 (quarenta e cinco) dias em Barcarena, queria vim embora para a casa, (...) o carro tava emprestado, cedido, eu disse que os documentos estavam no carro, e eu não procurei saber, botei minhas malas no carro, e vim embora, foi negligência minha, (...) ele andava no carro pra lá, pra mim era dele o carro, andava ele e outro rapaz, pra mim era dele o carro, eu conhecia ele como Renato, e ele morava na Terra Firme, ele tava na campanha trabalhando para o candidato lá, ele tava na campanha trabalhando comigo uns 45 (quarenta e cinco) dias lá. O FIT que eu andava era da campanha lá, não era meu (...) era do candidato lá (...).¿

Conforme vislumbra-se nos depoimentos colhidos em audiência de Instrução e Julgamento, o apelante afirma que pegou o carro emprestado com uma pessoa de prenome RENATO, mas que desconhecia a origem ilícita do veículo. No entanto, não fornece mais informações sobre o suposto proprietário do carro, diz não saber sobrenome, tampouco endereço de Renato.

É indiscutível que não passa de meras alegações, desprovidas de qualquer elemento probatório.

Nesse diapasão, percebe-se que a argumentação da defesa se mostra isolada das demais provas corroboradas nos autos, posto que a defesa não trouxe nenhuma prova concreta capaz de desconstituir os elementos incriminadores.

Por outro lado, o testemunho do policial militar
Camilo Tiago Ribeiro Pontes
, que participou da diligência e efetuou a prisão em flagrante do acusado, se mostra coerente, harmônico e sem contradições.

Deste modo, sucede as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. II -
Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar eventual alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1345916, 07250955520198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, diante do conhecimento inequívoco do apelante acerca da origem ilícita do automóvel que recepcionou, mantenho a condenação do delito de receptação exarada pelo Juiz de 1º grau.

USO DE DOCUMENTO FALSO

De igual modo,
não merece prosperar
o pleito de absolvição pelo crime de uso de documento falso. vejamos:

A
materialidade
restou devidamente comprovada através do Laudo nº. 2016.01.000613-DOC, fls. 75-81, demonstrando que o documento presentado pelo acusado é uma cópia digitalizada e não apresenta os elementos de segurança exigidos por lei, caracterizando DOCUMENTO FALSO.

A
autoria
restou constatada através do depoimento do policial Camilo, que declarou de forma convicta e induvidosa, que a documentação apresentada pelo acusado estava divergente do
chassi
do carro.

Portanto, não restam dúvidas que o dolo do acusado foi em tentar ludibriar os policiais ao apresentar o documento falsificado, posto que a intenção do apelante de apresentar a CRLV, era de ocultar a origem ilícita do automóvel.

Sobre o tema, segue o entendimento pátrio:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRLV. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO FALSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que o veículo adquirido era de origem criminosa, estão comprovadas nos autos pelas provas orais produzidas e evidenciadas pelas circunstâncias do delito. 2
. A incidência ao tipo penal descrito no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal (uso de documento público falso), caracteriza-se com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso. Nesse sentido, as provas acostadas aos autos foram harmônicas e suficientes a demonstrar que o réu fez o uso de documento público falso (CRLV) de forma consciente
. 3. Não há que falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se o acusado, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, demonstrando que a substituição não se mostra socialmente adequada à hipótese. 4. Recurso desprovido.
(Acórdão 1311238, 07034390220208070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim,
rejeito
a tese de absolvição pelo crime de receptação e de uso de documento falso
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL

Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, conforme o 180, §3°, do CPB, e consequentemente a aplicação do §5°, do mesmo dispositivo, haja vista que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmam o entendimento no sentido de que quando a
res furtiva
é encontrada em poder do receptador, neste caso, com o apelante Francisco Reynaldo Santana Pinto,
este teria o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude do objeto do crime
. Senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA COM PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, porquanto o conjunto probatório evidenciou a existência da materialidade e autoria delitiva, não se desincumbindo à defesa de demonstrar que o apelante desconhecia a origem ilícita da res que tinha posse
,
bem como não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a licitude da aquisição.
(...)
(TJPA - APC. N. 0012782-32.2016.8.14.0028, Acórdão n. 193.905, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 31/07/2018, Publicado em 03/08/2018)
Receptação. Uso de documento público falso. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Circunstância judicial. Pena-base. Fração de aumento. 1 -
No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto
. 2 - Aquele que apresenta CRLV falso a agente de polícia comete o crime do art. 304 c/c art. 297 do CP. 3 - Se as circunstâncias dão certeza de que o réu - flagrado na posse de veículo furtado, com CRLV falso, placa adulterada e chassi remarcado, com o gabarito usado para a remarcação do chassi no interior do veículo - tinha ciência da adulteração dos sinais de identificação do veículo, impõe-se a condenação pelo crime do art. 311 do CP. 4 - O fato de o réu pretender levar o veículo receptado para outro estado da Federação, o que dificultaria sua localização, é motivo para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 5 - O aumento da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, não comporta alteração. 6 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.
(Acórdão 1310490, 00057149820168070004, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 5/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, conforme as provas careadas nos autos, constato que
o réu não conseguiu comprovar que desconhecia a origem ilícita do veículo
, não sendo possível a desclassificação para a modalidade culposa.

Deste modo,
rejeito
a tese de desclassificação para crime de receptação culposa.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão das custas processuais.

Não há que se falar em concessão da justiça gratuita, pois já é pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC).

Outrossim, o STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, segue o entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
).
Segue também o entendimento deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3
. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ
. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23).

Insta mencionar, que o momento de verificação da hipossuficiência do condenado, para fins de suspensão do pagamento das custas processuais, deve ser aferido pelo Juízo da execução, no momento de cumprimento da pena.

Desse modo,
rejeito
o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão do pagamento das custas processuais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator